Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-31.2024.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA. DEVER DO DISTRITO FEDERAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1074. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR DESPROVIDO.
1. A questão controvertida em evidência diz respeito à pretensão de a) acesso, ao sistema público de ensino, à criança com deficiência, mediante a obtenção de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, com a designação de profissional de apoio escolar e b) fixar os honorários de advogado de modo equitativo.
2. A oferta de atendimento educacional especializado é prevista no art. 3o, inc. XIII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), no art. 3o, inc. III, da Lei local no 5.106/2013 e na Portaria no 48/2016, editada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2.1. Por essa razão o pleito formulado pelo demandante deve ser atentido.
3. O Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi "cancelado", razão pela qual não pode mais ser aplicado. Deve prevalecer, aliás, a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002).
4. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Esse dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, em virtude do caráter irrisório respectivo.
5. De acordo com a norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (Tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.”
6. Com efeito, a regra prevista no art. 134, § 1o, da Constituição Federal preceitua que é vedado o exercício da advocacia privada. Além disso, a norma disposta no art. 39, da Lei Complementar no 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da Defensoria Pública será fixada por norma jurídica observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.